Tribunal: STF
Processo: Rcl 65442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Biguaçu/SC, em 2.2.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Biguaçu/SC no Processo n. 5006199-20.2022.8.24.0007, pela qual teriam sido desrespeitado assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525:



    “(...) LISETE ADELAIDE BERGER ZAMBRANO ajuizou a presente ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC, aduzindo que é servidora pública efetiva, desde 17/02/2020, e por tal razão encaminhou ao Município pedido de pagamento do adicional de desempenho, o qual foi indeferido com base na Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    A parte autora alegou, porém, que a referida lei não determinou a suspensão da contagem do tempo trabalhado, mas tão somente que o adicional de desempenho não poderia ser pago entre 28/05/2020 e 31/12/2021, a fim de impedir o aumento de despesas naquele período.



    Requereu, ao final, a procedência dos pedidos, para declarar o direito ao adicional de desempenho e para condenar o requerido ao valor que deixou de receber durante esse período, retroagindo o pagamento até a data em que adquiriu o direito ou, subsidiariamente, até a data em que a Lei Complementar n. 173/2020 deixou de vigorar ou da data de vigência da Lei Complementar n. 191/2022, que alterou aquela.



    Citado, o requerido apresentou contestação em que alegou que o art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, vedou expressamente a contagem do período aquisitivo até 31 de dezembro de 2021, não cabendo, a seu ver, outra interpretação.



    Aduziu, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal ‘considera a determinação da contagem do tempo de serviço de servidor público -, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, para fins de aquisição dos direitos decorrentes dos adicionais por tempo de serviço e da licença-prêmio - contrária ao posicionamento exposto nas ADIs ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137’. 



    Sustentou, ainda, que ‘a Quinta Câmara de Direito Público do TJSC, já decidiu que o pleito referente à contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, para fins de aquisição dos direitos decorrentes dos adicionais por tempo de serviço e da licença-prêmio configura pretensão contra legem'. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.



    A questão vertida nestes autos comporta o julgamento antecipado, em razão de não se fazer necessária a produção de outras provas além das documentais já acostadas aos autos, que autorizam pronunciamento jurisdicional seguro, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens. (...)



    Além do mais, em respeito às decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e invocadas neste processo pelo requerido, em relação à constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173/2020, cumpre ressaltar que ‘Não se trata de renegar a constitucionalidade das restrições impostas pela LC 173/2020, que foi inclusive ratificada pelo STF no julgamento do Tema 1137 e ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Também não se está, numa espécie de 'interpretação conforme a Constituição', inovando ou contrariando o que decidiu aquela Corte Superior sobre o tema, mas antes de tudo preservando a finalidade da LC 173/2020 e também o direito dos servidores públicos estaduais de computarem o tempo de atividade exercido durante o período de calamidade para fins de obtenção de licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço’ (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo (Grupo Público) n. 5052867-70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-03-2023).



    Até porque não se pretende garantir aqui a ‘fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na LC nº 173/2020’, como supôs a Ministra Rosa Weber na oportunidade em que relatou a Reclamação 49.054/SP, mas apenas restabelecer a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, excluindo-se, todavia, a retroatividade do pagamento para esse período. 



    Sendo assim, deve ser reconhecida a contagem de tempo para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e afins no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021. Ademais, completado o tempo necessário para a aquisição do direito e cumpridos os demais requisitos dispostos na legislação pertinente, é devida a concessão do benefício pleiteado.



    A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir, a contar desde 1º/01/2022, a exemplo do estabelecido no inciso IV do § 8º do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo-terceiro salário. (...)



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, bem como declarar o direito da parte autora à concessão do benefício pleiteado, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores que a parte autora deixou de auferir a partir de 1º/01/2022, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário e com correção nos termos da fundamentação” (e-doc. 8).



    Em 13.12.2023, o juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Biguaçu/SC acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Município reclamante:



    “para sanar a omissão existente na sentença do evento 30, com relação ao adicional de avaliação de desempenho, cuja parte dispositiva passará a ter a seguinte redação:



    ‘Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, bem como declarar o direito da parte autora ao recebimento do adicional de avaliação de desempenho referente àquele período, desde que preenchidos os demais requisitos previstos na lei municipal, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores que a parte autora deixou de auferir a partir de 1º/01/2022, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário e com correção nos termos da fundamentação.(...)’” (e-doc. 9).



    2. O reclamante afirma tratar-se “de ‘ação declaratória condenatória’, ajuizada por Lisete Adelaide Berger Zambrano, ocupante do cargo de Professor, por via da qual a servidora pública almeja obter o reconhecimento judicial do direito à continuidade do cômputo do tempo de serviço suspenso durante o período de vigência da Lei Complementar (LC) n. 173/2020, com amparo no art. 8º, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” (fl. 1).



    Sustenta que “a presente Reclamação obsta impugnar a sentença proferida nos autos do Processo nº 5006199-20.2022.8.24.0007, para a preservação da autoridade das decisões da Suprema Corte nos julgamentos das Ações Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, eis que a referida decisão ora reclamada deixou de aplicar o inciso IX, do art. 8º da LC 173/2020, determinando ao Município de Biguaçu que computasse o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como tempo de serviço para efeitos de concessão de vantagens funcionais (adicionais de desempenho, licença prêmio, promoções, etc.) ao servidor” (fl. 12).



    Enfatiza que a autoridade reclamada contrariou “o inc. IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, pois a referida norma expressamente suspendeu a contagem de tempo de serviço para efeitos de concessão de certos benefícios aos servidores. Com isso, a referida posição do MM. Juiz de 1º grau infringe as decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 6447, 6450, 6525 e 6442, que, em controle concentrado, reconheceram a constitucionalidade da referida norma legal” (fl. 13).



    Anota que “o colendo Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação integral da Lei Complementar nº 173/2020, sem abrir margem à limitação de seu texto, como o fez a sentença reclamada com a permissão da contagem do tempo de serviço para fins de concessão de vantagem funcional à parte autora, além do pagamento retroativo a partir de 01/01/2022” (fl. 15). 



    Assevera que, “levando em conta o pacífico e reiterado posicionamento dessa Suprema Corte sobre o tema em que se funda esta demanda, bem como o respeito à segurança jurídica e à força vinculante dos precedentes proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI´s º 6442, 6447, 6450, 6525) e de repercussão geral (Tema 1.137), a decisão ora reclamada precisa ser afastada, pois ofende peremptoriamente a autoridade do STF, a fim de que se determine a aplicação integral do inciso IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020” (fl. 20).



    Requer “liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo nº 5006199-20.2022.8.24.0007, em trâmite, no momento deste ajuizamento, na 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu do Estado de Santa Catarina, nos termos da fundamentação e do art. 300, do CPC” (fl. 22).



    No mérito, pede seja cassada “a sentença exorbitante e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assegurar a servidora pública municipal a possibilidade de computar o tempo de serviço entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de promoção por antiguidade e demais vantagens pessoais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    5. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    6. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    7. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 se dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).



    8. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 
3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 
5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 
n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 61.385-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    No mesmo sentido: Rcl n. 48.464, de minha relatoria, DJe 12.8.2021; Rcl n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Rcl n. 48.178, de minha relatoria, DJe 7.7.2021; Rcl n. 50.301, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.8.2022; Rcl n. 50.619, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2022; Rcl n. 49.835, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2022; Rcl n. 51.296, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 48.214, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.2.2022, Rcl n. 49.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.12.2021; Rcl n. 48.735, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; Rcl n. 50.963, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; e Rcl n. 48.538, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2021.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Biguaçu/SC no Processo n. 5006199-20.2022.8.24.0007 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora